Tribunal: STF
Processo: HC 215599
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.779.826/PR.



    2. Colhe-se dos autos que, em primeiro grau, o paciente foi condenado à pena de 36 anos e 1 mês de reclusão, ante a prática, por 16 vezes, do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal (furto qualificado, mediante fraude). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. A seguir, deu parcial provimento a embargos de declaração, procedendo à desclassificação de 5 condutas para o crime previsto no art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal (apropriação indébita majorada), redimensionada a pena para 32 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão. Recurso especial teve trânsito indeferido.



    4. No STJ, o Ministro Relator negou provimento a agravo visando à subida do especial. Contra essa decisão, foi protocolado o citado agravo regimental.



     



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta atendidos os requisitos descritos no art. 71 do CP, afirmando viável a aplicação do instituto da continuidade delitiva.



    6. Pretende, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da continuidade delitiva, redimensionando-se, por conseguinte, a pena.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O Tribunal de Origem, ao negar provimento à apelação, concluiu não configurada a continuidade delitiva entre os crimes de furto, por não se vislumbrar unidade de desígnios entre as condutas (e-doc. 23, p. 74-77). Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão: 



    “(...) É certo, portanto, que para a caracterização do crime continuado, faz-se necessário não somente o preenchimento dos requisitos objetivos, como a homogeneidade subjetiva, uma pretensão única a ser atingida por meio dos fatos praticados. 



(...)



    No presente caso, verifica-se que o réu cometeu dezesseis fatos criminosos, no período de cerca de um ano, com modus operandi similares, na mesma localidade. É certo que todos os critérios objetivos do crime continuado restaram contemplados, com fulcro no art. 71, do Código Penal. 



    Entretanto, restou ausente a unidade de propósitos na prática dos delitos, sendo violado o requisito subjetivo para a devida configuração da continuidade delitiva. Apesar de todas as ações terem em si contemplada a pretensão de obtenção de vantagem econômica do réu, sob um mesmo objetivo imediato, é notório que cada conduta cometida teve sua premeditação específica. Isto porque, ao manipular o sistema e realizar os lançamentos de créditos irregulares, o acusado se preparou e organizou as circunstâncias fáticas de maneira particular com relação à cada fato, resultando no desvio de valores diversos e pertencentes a diferentes vítimas. 



    Na medida em que o recorrente pôde planejar a execução de cada um dos fatos para atingir seu propósito de enriquecimento, foi violada a unidade de desígnio entre os fatos, tendo sido observada uma pretensão subjetivamente distinta entre cada ato executório. Diante disso, vislumbra-se a habitualidade criminosa do réu, ao passo que o acusado premeditava a prática de cada um dos delitos para fazer disso sua renda regular. A regularidade das condutas, portanto, evidencia o ingresso da prática delitiva no cotidiano do réu; sua dedicação habitual ao crime. 



    Por tratar-se de análise subjetiva, deve ser exercida a discricionariedade do julgador com muita cautela, a fim de atribuir ao réu a pena adequada às condutas cometidas. Ao ser identificada a cotidianidade do cometimento de delitos, seu comportamento passa a ser revestido de maior reprovabilidade, razão pela qual deve ser imposta reprimenda mais rigorosa. 



    Nesta perspectiva, faz-se incabível a aplicação da continuidade delitiva, quando vislumbrada a habitualidade criminosa do agente, devendo prevalecer a figura do concurso material de crimes, conforme os ditames do art. 69, do Código Penal. 



(...)



    Isto posto, faz-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, uma vez não reconhecido o liame subjetivo entre as condutas praticadas, apesar da pretensão imediata semelhante de crescimento financeiro do agente. 



(...)



    Com base nos fundamentos acima expostos, não foi verificada a unidade de propósitos do acusado ao praticar os fatos descritos na denúncia, uma vez que planejou e cometeu cada um individualmente, fazendo disso um acréscimo à sua renda regular. 



(...)



    Desta forma, não deve prosperar o pedido suscitado pelo apelante, sendo mantido incólume o decreto decisório” (e-doc. 23, p. 74-78; grifos nossos).



    8. No STJ, o Relator do agravo em recurso especial entendeu no mesmo sentido:



    “(...) É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução –, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. 



(...) 



    No presente caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas dos autos, não constataram que as exigências acima foram comprovadas, tendo em vista que "restou ausente a unidade de propósitos na prática dos delitos, sendo violado o requisito subjetivo para a devida configuração da continuidade delitiva" (fl. 1.446)” (e-doc. 25, p. 127; grifos nossos).



    9. Nesse contexto, ausente unidade propósitos entre as condutas, ficou demonstrada situação de habitualidade criminosa, cuidando-se o paciente de pessoa que fez do crime contra o patrimônio meio de vida, no que prosseguiu com a prática delitiva, por 16 vezes, de maneira cotidiana, durante o período de 1 ano, causando prejuízo estimado em R$ 220.000,00. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que, para se configurar o crime continuado, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.310-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022; grifos nossos).



    10. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, consoante o entendimento de ambas as Turmas desta Corte, ilustrado nos julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 211.593-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022; p. 27/04/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator